Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 29 DA LEI 10.931/04. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DAS ASSINATURAS DE DUAS TESTEMUNHAS. NÃO PREENCHIMENTO DO ART. 794, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de busca e apreensão poderá ser convertida em execução quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor (art. 4o do Dec. 911/69). Para tanto, o pedido de conversão deve ser instruído com documento dotado de eficácia de título executivo extrajudicial.
2. Se não foram preenchidos os requisitos do art. 29 da Lei 10.931/04, o instrumento particular firmado entre as partes não se qualifica como cédula de crédito bancário e, por conseguinte, não é dotado de eficácia de título executivo extrajudicial, na forma estabelecida no art. 28 da mesma norma legal. Na hipótese, à míngua da denominação exigida no inciso I do art. 29 da Lei 10.931/04, o documento que instruiu a exordial não configura cédula de crédito bancário, tratando-se, portanto, de simples contrato de financiamento.
3. Nesse caso, para que seja dotado de natureza de título executivo extrajudicial, o contrato de financiamento deve estar assinado por duas testemunhas, conforme exigência do art. 784, III, do CPC. Dessa maneira, ausentes as assinaturas das testemunhas, o contrato não serve como título executivo extrajudicial hábil a ensejar a conversão da busca e apreensão em demanda executiva, na forma do art. 4o do Decreto 911/69. Irretocável, portanto, a decisão proferida na instância de origem que indeferiu a conversão.
4. Recurso conhecido e desprovido.